Tribunal: STF
Processo: ARE 1455183
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:   



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. PROFESSOR. PROGRESSÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. DEFERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. DIREITO SUBJETIVO. EFEITOS FINANCEIROS INERENTES AO ATO. IRRELEVÂNCIA DA SITUAÇÃO CIRCUNSTANCIAL DE EXCESSO DE DESPESAS COM PESSOAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LC 35/2013. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1. Ao professor servidor público municipal é assegurada a progressão na carreira nos termos da Lei Complementar Municipal 004/2003. 



    2. Há nos autos prova de que já foi concedida a progressão requerida pela servidora pública apelada, na via administrativa. 



    3. Reconhecido administrativamente o direito à progressão, observa-se que a exigência legal para a progressão por nível de qualificação é justamente a obtenção do grau respectivo. Assim, a aquisição do direito ao reenquadramento no plano de carreira aperfeiçoa-se no exato instante em que o servidor cumpre este requisito, seguido do necessário requerimento administrativo, devendo ser este o marco deflagrador dos efeitos financeiros decorrentes da ascensão na carreira. 



    4. Considerando que Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça de Pernambuco, ao apreciar a Arguição de Inconstitucionalidade na Apelação nº 0000722-88.2018.8.17.2480, declarou inconstitucional a expressão ´retroagindo os efeitos a data da decisão concessiva ´, contida no art. 16, da LC 35/2013, bem como o seu respectivo parágrafo único, além da expressão ´que terá efeitos apenas após a decisão concessiva ´, contida no art. 1º, da LC 26/2010, dando, assim, interpretação conforme a constituição, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da isonomia, tem-se que os efeitos financeiros da progressão funcional por elevação de nível deve retroagir à data do requerimento administrativo. 



    5. Ante o trabalho adicional, restam majorados os honorários sucumbenciais devidos ao advogado da recorrida para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, por inferior a 200 salários-mínimos, nos termos do art. 85, §3º, inciso I e § 11, do CPC. 6. Sentença mantida. Apelação improvida”. (Documento eletrônico 5)



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 29; 30, I; 34, VII, a, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    O Tribunal de origem, assim decidiu a questão:



    “Ocorre que o Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça de Pernambuco, ao apreciar a Arguição de Inconstitucionalidade na Apelação nº 0000722-88.2018.8.17.2480, declarou inconstitucional a expressão ´retroagindo os efeitos a data da decisão concessiva ´, contida no art. 16, da LC 35/2013, bem como o seu respectivo parágrafo único, além da expressão ´que terá efeitos apenas após a decisão concessiva ´, contida no art. 1º, da LC 26/2010, dando, assim, interpretação conforme a constituição, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da isonomia.



    [...]



    É sabido que, tendo em vista a base constitucional do direito perseguido pela parte autora, o serviço público deve ser escalonado em carreira, como uma forma de estimular o ocupante do cargo público ao assíduo e bom cumprimento de suas atribuições funcionais, bem como à constante qualificação, a fim de aprimorar o desempenho da administração na prestação dos serviços públicos. 



    Diante disso, uma vez preenchidos os requisitos legais, a evolução do servidor na carreira reveste a qualidade de verdadeiro direito subjetivo, sendo inerentes as repercussões patrimoniais advindas do reconhecimento legal desse direito, as quais não podem ser extirpadas por força de mera conveniência administrativa. 



    Na situação específica dos autos, como professora do magistério público do Município de Caruaru, a carreira da autora encontra-se traçada no plano de cargos e vencimentos da Lei Complementar Municipal nº 004/2003. 



    Ora, se a exigência legal para a progressão por nível de qualificação é justamente a obtenção do grau respectivo, a aquisição do direito ao reenquadramento no plano de carreira aperfeiçoa-se no exato instante em que o servidor cumpre este requisito, seguido do necessário requerimento administrativo, devendo ser este o marco deflagrador dos efeitos financeiros decorrentes da ascensão na carreira. 



    Isto posto, inexiste base jurídica para postergar a produção de efeitos financeiros da progressão pleiteada, sobretudo em razão de originar-se diretamente da legislação, devendo, pois, estar imune a eventual comportamento desidioso da administração na condução do respectivo procedimento administrativo.



    Ora, se a progressão por elevação de nível de qualificação pressupõe tão-somente a obtenção do grau respectivo, excessiva a medida que delega à administração municipal o arbítrio de determinar o início dos efeitos financeiros do reenquadramento, a partir do momento em que proferida a respectiva decisão concessiva, ou mesmo retroagindo a 120 dias da data da decisão concessiva, como se esta constituísse mais um requisito à aquisição do referido direito subjetivo, o que, de fato, inexiste. 



    Não é por força de mero entendimento administrativo que se pode alterar o momento do nascimento de determinado direito, cuja origem repousa diretamente na lei. Se esta não elenca a decisão administrativa como mais um requisito ao reconhecimento do direito à progressão, irrazoável e contraditório, pois, condicionar seus efeitos financeiros à sua prolação. Se o plano de cargos e carreira do magistério público de Caruaru exige tão-somente a obtenção da graduação correspondente, uma vez satisfeita esta, ilegítima a interdição dos respectivos efeitos financeiros devidos tão-só por força de desídia administrativa”. (Documento eletrônico 5, pp. 4-7).



    A pretensão recursal não merece ser acolhida. Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa.



    Com efeito, nas razões do recurso extraordinário, houve apenas o desenvolvimento de considerações genéricas sobre a matéria em exame, sem a particularização do modo pelo qual a questão ora discutida seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Dessa forma, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” 



    Com a mesma orientação, cito precedente da Segunda Turma deste Supremo Tribunal:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 8.3.2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral . 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.164.479-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Ressalto, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte cujas ementas seguem transcritas:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Além disso, ressalvado o art. 5°, caput, da Carta Magna, os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa linha, aponto o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, cuja ementa segue reproduzida:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo , é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 



    3. Agravo regimental não provido .”.



    No mesmo sentido, refiro o seguinte julgado da Primeira Turma deste Supremo Tribunal:



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. EXIBIÇÃO DE ESPELHO DO CARTÃO DE RESPOSTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada, bem como O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 



    3. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.144.045-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber).



    Por fim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais aplicáveis ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Com esse raciocínio, menciono os seguintes julgados: 



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO NA VIA JUDICIAL. PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR QUE PERMANECEU EM EXERCÍCIO E PERCEBEU VENCIMENTOS NO PERÍODO. COMPENSAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.377.312-AgR/SP, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno). 



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA COM INCORPORAÇÃO DE RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL À BASE DE CÁLCULO. EFEITOS DA GRATIFICAÇÃO DESDE A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-POBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4 º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 761.096-AgR/MA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. LEIS MUNICIPAIS 7.528/91 E 7.673/93. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário. 



    II – Conforme a Súmula 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional local. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.294.450-AgR/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator